Tribunal: STF
Processo: ADO 84
Classe: ADO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, com pedido de medida cautelar, proposta pela Procuradoria-Geral da República, arguindo-se ausência de atuação normativa do Congresso Nacional “na regulação do uso, por órgãos e agentes públicos, de programas de intrusão virtual remota e de ferramentas de monitoramento secreto e invasivo de aparelhos digitais de comunicação pessoal”.



    A Requerente sustenta, em síntese, que, em virtude da suposta omissão parcial na regulação dessas ferramentas, o objetivo da presente ação seria “dar efetividade aos mandamentos constitucionais de proteção estatal da intimidade e da vida privada, e de inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais e de dados, estatuídos no art. 5º, X e XII, da Constituição Federal”.



    Considerando a relevância da matéria em análise, adoto o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/99 e determino: 



    1) a requisição ao Congresso Nacional das informações definitivas, a serem prestadas no prazo de 10 dias;



     2) após, o encaminhamento dos autos para manifestação sucessiva, em 5 (cinco) dias, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.



    Em seguida, voltem-me conclusos para decisão.



    Indefiro, por fim, o pedido de ingresso de Fábio de Oliveira Ribeiro na condição processual de amicus curiae (doc. eletrônico 12), não havendo nos autos, em absoluto, qualquer demonstração fundamentada da representatividade do postulante, nos termos que o art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868/1999 exige.



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin 



Relator